Tribunal: STF
Processo: ARE 1596005
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Auto de infração. Anulatória. Creditamento de ICMS. Produtos intermediários. Lei Complementar 87/1996. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    II. Questão em discussão

    2. Apreciar as alegações de que a controvérsia não demanda o reexame do conjunto fático-probatório, tampouco pressupõe a interpretação de legislação local.

    III. Razões de decidir

    3. Constata-se que o Tribunal de origem decidiu a lide a partir da interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à situação fática retratada nos autos. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o recurso extraordinário cujo conhecimento da questão constitucional nele veiculada dependa, previamente, da reinterpretação do entendimento aplicado pela instância de origem à norma infraconstitucional, pois eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se viabilizaria de forma indireta, pelo malferimento da norma legal.

    4. Além disso, para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou o Tribunal de origem, necessário se faz a reelaboração da moldura fática delimitada nos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.